Tribunal: STF
Processo: HC 81909
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
        "HABEAS CORPUS": IMPETRAÇÃO
CONTRA ATO DE RELATOR DE "H.C.", NO STJ. ALEGAÇÃO DE QUE O
RESPECTIVO JULGAMENTO VEM SENDO RETARDADO, INJUSTIFICADAMENTE.
1.      Ao que consta dos autos, o julgamento só não ocorreu, por
 culpa
 exclusiva do impetrante e paciente, caracterizada com a
apresentação de infindáveis petições, desde que o feito foi
distribuído ao Relator, no STJ.
2.      Enfim, o atraso não se deve a
este, mas ao próprio paciente, não se configurando, assim,
constrangimento ilegal, atribuível à autoridade apontada como
coatora.
3.      "H.C." indeferido.